Tribunal: TJDFT
Processo: 0712706-20.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. FRAUDE. CONTRATO BANCÁRIO. DANO MORAL. FATO FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479, STJ. EXISTENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme o Enunciado de Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

1.1. Considerando que no caso dos autos a fraude é matéria incontroversa e não tendo o banco apelante demonstrado a culpa exclusiva da parte apelada ou de terceiros, necessário aplicar o entendimento firmado no Código de Defesa do Consumidor e reiterado pela jurisprudência no sentido de que há responsabilidade objetiva do banco.

2. A indenização por danos morais tem caráter dúplice, ensejando a reparação do abalo extrapatrimonial suportado pela parte, sem, contudo, afastar-se do caráter pedagógico-punitivo.

2.1. Na hipótese dos autos, avaliados os critérios acima mencionados, o valor fixado apresenta-se razoável.

3. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.